Tribunal: TJDFT
Processo: 0741207-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE RIACHO FUNDO (SUSCITANTE) E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA (SUSCITADO). CRIME TIPIFICADO NO ART. 169 CPB. APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA. TRANSFERÊNCIA HAVIDA POR ERRO. TEORIA DA ATIVIDADE. ART. 63 DA LEI 9.099/95. CONHECIMENTO DO ENDEREÇO DO AUTOR DO FATO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO LOCAL DE DOMICÍLIO DO AUTOR DO FATO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Riacho Fundo, tendo como juízo suscitado o Juizado Especial Criminal de Brasília. O Juízo suscitante afirma que, na comunicação de ocorrência policial, não consta qualquer informação acerca do endereço do suposto autor do fato, tampouco há documento que comprove que o endereço indicado seria o atual domicílio do investigado ou que ele se encontrasse naquele local no momento da prática da infração penal. Ressalta ainda que a transferência imediata dos autos ocorreu por equívoco, tendo partido do local em que a vítima se encontrava. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela inexistência de interesse que justificasse a sua intervenção.
II. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar os conflitos de competência entre juízes de Juizados Especiais, bem como entre integrantes de Turmas Recursais, nos casos previstos em lei (art. 19, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito de competência.
III. Os Juizados Especiais possuem disciplina processual própria, de modo que a aplicação do Código de Processo Penal é subsidiária, conforme dispõe o art. 92 da Lei no 9.099/1995. A competência territorial no âmbito dos Juizados Especiais Criminais é definida pelo art. 63 da referida lei, segundo o qual: "Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal."
IV. O dispositivo legal adota expressamente a teoria da atividade, consagrada no Direito Penal brasileiro, segundo a qual o local do crime é aquele em que ocorreu a ação ou omissão do agente, ainda que o resultado se produza em outro local. Essa concepção encontra respaldo no art. 6o do Código Penal, que prevê: "Art. 6o - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado." Enquanto o Código Penal adota a teoria mista ou da ubiquidade, reconhecendo tanto o local da ação quanto o do resultado, o legislador da Lei no 9.099/1995 optou deliberadamente pela teoria da atividade, restringindo o critério de fixação da competência ao local da conduta do agente, e não ao da consumação do delito.
V. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que: "A competência do Juizado Especial Criminal é fixada pelo local da prática da infração penal, conforme previsto no art. 63 da Lei 9.099/95, que adota a teoria da atividade." (STJ, HC 83.457/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., julgado em 17/08/2007). Tal entendimento prestigia os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, que norteiam os Juizados Especiais (art. 2o da Lei no 9.099/1995), evitando discussões estéreis e demoradas acerca da fixação da competência, as quais poderiam comprometer a efetividade da prestação jurisdicional
VI. Cumpre destacar que, por se tratar de norma especial e posterior ao Código de Processo Penal, o art. 63 da Lei no 9.099/1995 prevalece sobre a regra geral do art. 70 do CPP, que adota a teoria do resultado. Assim, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se exclusivamente a teoria da atividade, fixando-se a competência pelo local onde se deu a conduta do agente.
VII. No caso concreto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, após diligenciar nos sistemas disponíveis, constatou que o domicílio do autor do fato se localiza na cidade do Riacho Fundo (id 76607455, p. 13). Diante disso, e considerando que o local vinculado à conduta do agente é o Riacho Fundo, já que a transferência se perfectibiliza no local onde é recebida a ordem, impõe-se reconhecer a competência do Juizado Especial Criminal de Riacho Fundo para o processamento do feito, em observância ao disposto no art. 63 da Lei no 9.099/1995.
VIII. Conflito de competência CONHECIDO. Declarado competente o douto Juízo suscitante (Juizado Especial Criminal de Riacho Fundo).